Tribunal: CARF
Processo: 13706.000331/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000331/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
SERGIO TAVARES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1993
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPF. PROGRAMA DE DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA (PDV). PRAZO PARA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
Tratando de pedido de restituição de IRPF, decorrente de pagamento indevido
(tal como o recolhido sobre verbas recebidas em PDV) e deduzido
anteriormente à vigência da Lei Complementar 118/2005, o prazo a ser
observado é de 10 (dez) anos contados da data da ocorrência do fato gerador,
no caso, da data da retenção, restando, in casu, extinto o direito do contribuinte
que pleiteou a restituição além desse prazo. Aplicação da Súmula no 91 do E.
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000331/2003-03
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000331/2003-03

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 73/78) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“O contribuinte acima identificado ingressou em 18/02/2003 com pedido de restituição
do imposto de renda na fonte (fl. 01) incidente sobre verba recebida no ano calendário
1992, exercício 1993, como decorrência de rescisão do contrato de trabalho com a
empresa IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda, CNPJ n°
33.372.251/0001-56, sob a alegação de que a importância lhe fora paga em razão de sua
adesão à Programa de Demissão Voluntária (PDV).
O pedido de restituição foi apreciado pela Delegacia de Administração Tributária
(DERAT) no Rio de Janeiro mediante decisão de fl 31, havendo indeferimento do
pedido em virtude de se ter considerado decaído o direito de pedir do autor com fulcro
no art 168 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN) c/c incisos I e II do Ato Declaratório SRF n9 96, de 26 de novembro de 1999.
Cientificado do decisum em 05/06/2008 em domicilio localizado na Av Epitácio Pessoa
n'3 730 (fl 33 verso), o recorrente defende, em manifestação de inconformidade datada
de 15/04/2009 (fls 43 a 63), a nulidade desta intimação em virtude de não mais residir
no endereço citado, como demonstraria a escritura de compra e venda de fls 59 a 61 e a
Declaração de Ajuste Anual exercício 2008 informativa de um novo domicilio tributário
(fl. 63).
No mérito, argumenta que o marco inicial para contagem do prazo decadencial de 5
anos para pleitear a restituição do indébito é a publicação da Instrução Normativa SRF
n° 165, de 1998, em virtude de ele emanar entendimento diverso do órgão sobre a
matéria. Sustenta sua tese pela coleção de variada jurisprudência emanada do colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
São acostados aos autos, ainda, os seguintes documentos: (1) Instrumento instituidor da
política demissional - fls. 09 a 14; (2) Carta oferta - fl. 06; (3) Termo de Opção - fl. 20;
(4) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - fls. 19; (5) Declaração firmada pela
IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA atestando a
participação da impugnante em plano de incentivo à aposentadoria - fl. 18; (6) Cópia de
recibo de entrega de Declaração de Ajuste Anual exercício 1993 e notificação de
processamento desta - fls. 03, 21 a 24; (7) Comprovante de rendimentos - fls 15 a 17;
(8) Memória de cálculo - fls. 25 a 27; (9) Declaração em que o interessado afirma não
ser autor ou litisconsorte em ação judicial com igual objeto - fl. 02.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1993
INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. FORMALIDADE ESSENCIAL. A
intimação de decisão proferida em processo administrativo é condição essencial para
que se proceda a regular contagem de prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade pelo contribuinte. Se a Administração Tributária a realiza de maneira
defeituosa impõe-se o regular trâmite da peça impugnatória e seu conhecimento.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. O direito de pleitear a restituição de
imposto de renda retido indevidamente na fonte extingue-se após o transcurso do prazo
de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000331/2003-03

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 87/96
pugnando pela reforma do julgado, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – A decisão de piso assim solucionou o assunto, sem grifos no original:
“No presente caso, o pagamento das supostas verbas rescisórias, e a conseqüente
retenção do imposto na fonte, ocorreram em 02/06/1992 (fls 05 e 19). Todavia, o
interessado somente externou sua pretensão em 18/02/2003, a quase 11 anos da
data da extinção do crédito, restando flagrantemente decaído o direito do
contribuinte requerer a restituição do imposto retido.
É sabido que o colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais adota como inicio
do termo decadencial a publicação da IN SRF n9 165, de 31 de dezembro de 1998, isto
é, o dia 06/01/1999, para julgar a decadência correlata ao pedido de restituição de
verbas oriundas de PDV, por entender estar defronte de modificação de entendimento
da Administração Pública no sentido de reconhecer a não-incidência do imposto sobre
estas verbas com fulcro no inciso III do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN),
ou seja, face à reforma de decisão condenatória que decretava extinto direito de
restituição de PDV.
Todavia, não obstante o respeito à liberdade de convicção daquela instância, cremos que
ao fazê-lo inova os marcos decadenciais estabelecidos pela norma complementar e
chama de modificação de entendimento aquilo que, em verdade, se resume em dever de
oficio decorrente de vinculação hierárquica diante da aprovação, pelo Ministro da
Fazenda, de dispensa para recorrer proposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional.”

06 – Esse Conselho através da C. CSRF em caso análogo já tratou do assunto no
Ac. 9202-008.302 de 24/10/2019 assim ementado da lavra do I. Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1997
IRPF. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). DECADÊNCIA.
PRAZO PARA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Consoante jurisprudência vinculante emanada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a parte final do artigo 4° da Lei
Complementar n° 118, de 2005.
Segundo a mesma jurisprudência, em se tratando de pedido de restituição de IRPF,
decorrente de pagamento indevido (tal como o recolhido sobre verbas recebidas em
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000331/2003-03

PDV) e deduzido anteriormente à vigência da mencionada Lei Complementar, o prazo a
ser observado é de 10 (dez) anos contados da data da ocorrência do fato gerador,
restando, in casu, assim, afastada a decadência. (Súmula CARF No 91)
07 – No caso acima indicado como parâmetro foi negado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional e aplicado os termos da decisão do E. STJ a respeito da matéria
concluindo da seguinte forma:
“Ademais, em decorrência dessa mesma jurisprudência, o próprio CARF já editou
súmula, consolidando esse mesmo entendimento. Confira-se: Súmula CARF no 91. Ao
pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No presente caso, trata-se de pedido de restituição formulado em 02/12/2003 (e-fls. 04)
referente a pagamento realizado em 29/12/1996. Portanto, na data da formulação do
pedido ainda não havia transcorrido o prazo de dez anos a contar do pagamento
indevido, devendo-se afastar, portanto, a decadência do direito de pleitear a restituição.”

08 – Contudo, no caso vertente, a contrario sensu do exposto, o contribuinte teve
o IR retido na fonte em 02/06/1992 e o pedido de restituição apenas foi apresentado em
18/02/2003, além do prazo de 10 (dez) anos, sendo correta a decisão da DRJ nesse sentido
reconhecendo a perda do prazo de restituição do tributo.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital